Tribunal: TJSP
Processo: 2036676-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Ação declaratória de nulidade contratual c/restituição de valor, repetição de indébito e indenização moral". Egrégio Juízo a quo que proferiu decisão de indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. Embora seja desnecessária a demonstração de estado de miserabilidade, exige-se a comprovação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Ação declaratória de nulidade contratual c/restituição de valor, repetição de indébito e indenização moral". Egrégio Juízo a quo que proferiu decisão de indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. Embora seja desnecessária a demonstração de estado de miserabilidade, exige-se a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

AGRAVANTE QUE RESIDE NO RIO GRANDE DO SUL. Renúncia ao foro privilegiado do consumidor acarreta gastos desnecessários com deslocamento até local diverso do domicílio da parte. Circunstância que indica possibilidade de arcar com as despesas processuais, em especial no caso dos autos, em que o valor da causa é baixo e as custas iniciais será fixada em seu valor mínimo.

RENÚNCIA AO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DISPENSA DOS ÓTIMOS PRÉSTIMOS DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA CONTRATAR BANCA DE ADVOCACIA DE OUTRO ESTADO. Parte que não opta em acessar o Poder Judiciário sem pagamento de custas. Dispensa dos serviços da Defensoria Pública para contratar advogado particular e pagar honorários. Conduta incompatível com a alegada hipossuficiência. Precedente deste Egrégio Colegiado Bandeirante.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.